Tribunal: STF
Processo: Rcl 75845
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Colegiado de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta aos acórdãos proferidos nos autos da ADI 1.218/RO e ADI 4.414/AL nos autos n. 0002729-25.2018.8.06.0034.



    A defesa alega que a “’vara especializada em delitos de organização criminosa’, ao praticar o ato reclamado de proferir sentença de pronuncia, desrespeitou a autoridade e a garantia das decisões proferidas nessas duas ações de inconstitucionalidade, que tem força vinculante para todo o Poder Judiciário”.



    Sustenta, em síntese, que “não cabe a nenhuma vara especializada proferir sentença de pronúncia, porque é ato de competência exclusiva do Presidente do Tribunal do Júri”.



    Requer, em sede liminar, seja determinada a “a sustação, si et in quantum, dos efeitos da ‘sentença de pronúncia’ e do novo ato da decisão de manutenção da prisão preventiva”, bem como seja determinada “a soltura do Reclamante, por se achar preso por ordem de autoridade absolutamente incompetente”, ou, subsidiariamente, “seja concedido o direito de transferência do Reclamante, por se tratar de preso provisório, para o presídio comum da Comarca do Município de Guarujá/SP, onde residem seus familiares”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, o Juízo da Vara Única da comarca de Aquiraz/CE informou que “a Ação Penal nº 0002729-25.2018.8.06.0034 sempre tramitou no Juízo Competente da Comarca de Aquiraz/CE, sendo instaurado, desde o início, um Colegiado de Juízes para atuar no caso, considerando o envolvimento de membros de facção criminosa com atuação em todo o país”. Destacou que “O processo nº 0002729-25.2018.8.06.0034 nunca tramitou na Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza/CE, não havendo que se falar, salvo melhor juízo, em desrespeito ao que decidido pela Suprema Corte nas ADI’s nºs 4.414/AL e 1.218/RO”. 



    Ex positis, não se caracterizando, primo ictu oculi, o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Diante do recebimento das informações, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente